Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703430-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYANE KARINNE SARAIVA PINTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A fim de melhor instruir o feito, intimem-se os apelados para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias, se a edificação no imóvel Chácara Bela Vista, número 40, casa 20-A, CEP 71503-511, Lago Norte encontra-se em obras iniciais, em desenvolvimento ou finalizada, juntando documentos comprobatórios para tanto. Em seguida, manifeste-se a parte contrária em igual prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator